Tribunal: TJDFT
Processo: 0702614-26.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. FILHOS. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. APRECIAÇÃO CORRETA. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. VALOR DO PENSIONAMENTO. REDUÇÃO. DESCABIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo genitor contra sentença a qual julgou parcialmente procedente o pedido para fixar a obrigação alimentar em 50% do salário-mínimo em favor dos autores. 1.1. No apelo, o genitor pede a reforma da sentença para que o valor dos alimentos seja reduzido o montante aduzindo que exerce atividade como autônomo eletricista, sem rendimento mensal fixo determinado, o qual não retrata o valor retratado pelos autores (R$ 3.000,00).
2. Dispõe a legislação civil que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (Art. 1.694, §1o, do CC). 2.1. Acrescente-se, consoante prescreve o art. 1.703 do CC, que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem, de modo que a prestação alimentícia deve ser adequada a situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando (Art. 1.699 do CC). 2.2. Cumpre, assim, reafirmar que a obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
3. No caso, em que pese alegar não auferir o rendimento sobre o qual calculado a obrigação alimentar, o apelante não logrou comprovar elementos suficientes que permitam divisar a desproporcionalidade da obrigação alimentícia arbitrada pela sentença, tampouco demonstrou de forma precisa eventual impossibilidade de arcar com os alimentos no percentual fixado. 3.1. Outrossim, a movimentação financeira em 2 (duas) contas bancárias indicam que o requerido percebe diversos depósitos mensais que somados superam o valor sobre o qual calculado o pensionamento, garantindo o pagamento das despesas informadas, assim como a pensão alimentícia fixada, não havendo motivo para a reforma da sentença. 3.2. Destarte, imperioso registrar que cabe ao devedor de alimentos o ônus de comprovar a alegação de impossibilidade de arcar com os alimentos apresentando elementos suficientes que permitam aferir a efetiva a sua capacidade financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3.3. Precedente: “Conquanto a simples alegação da necessidade em receber os alimentos seja suficiente ao filho menor, ante a necessidade presumida, em se tratando de trabalhador autônomo a quantificação da verba alimentícia deve ocorrer de acordo com a prova produzida nos autos, cujo ônus recai ao alimentante. Precedentes dessa Corte”. (20100310322864APC, Relator: Flavio Rostirola, 1a Turma Cível, DJE: 10/12/2012).
5. Assim, não tendo o apelante logrado êxito em comprovar, nesta oportunidade, que o pagamento da verba alimentar vem lhe causando prejuízo financeiro, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 5.1. Acrescente-se que eventual sensível alteração na condição financeira do apelante, devidamente comprovada, pode ensejar a minoração dos alimentos, uma vez que, em razão da natureza da ação de alimentos, a decisão pode ser revista a qualquer tempo.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestimulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. 6.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor correspondente a 12 prestações mensais da condenação alimentar, observada a gratuidade de justiça concedida na origem.
7. Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
8. Apelação improvida.